Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. IMPRECAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PATRONOS. CONSTITUIÇÃO VIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO E COM PRAZO DE VALIDADE VIGENTE. HIGIDEZ E EFICÁCIA. AFIRMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA E DA ATA DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES ATUAIS. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. INDICAÇÃO NA OUTORGA. EXIGÊNCIA REALIZADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO RETRATADO NO INSTRUMENTO PÚBLICO.

1. Aparelhada a inicial com procuração outorgada pela pessoa jurídica autora aos seus patronos via de instrumento público, com prazo de validade vigente e autorização para o substabelecimento, na qual fora, inclusive, assentado pelo tabelião que a confeccionara que lhe haviam sido exibidas as atas que elegeram diretores e representantes aqueles que compareceram ao ato na condição de representantes legais da outorgante, o instrumento supre o indispensável para que seja assimilado como outorga legítima, eficaz e apta a aparelhar sua representação processual de forma escorreita.

2. O legislador processual não encerra exigência formal no sentido de que a representação processual da pessoa jurídica tem como condição de regularidade a exibição de seus atos constitutivos e da ata que elegera seus atuais representantes, apenas dispondo que serão representadas por quem os respectivos estatutos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores (CPC, art. 73, VIII), afigurando-se a exibição desses atos recomendável apenas como forma de prevenção de eventual impugnação e como forma se conferir contornos de intangibilidade à representação, o que, contudo, é inteiramente dispensável quando a procuração que exibe é outorgada por instrumento público.

3. Outorgado o instrumento de mandato colacionado pela pessoa jurídica via de instrumento público, usufruindo, pois, de presunção legal de legitimidade, nele figurando como outorgados os patronos que a assistem, não subsiste lacuna em sua representação processual passível de ensejar que seja instada a regularizá-la, e, não atendendo ao comando, ser colocado termo à ação que promove sob o fundamento da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo pertinente à regularidade de sua representação.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.